Tribunal: STF
Processo: HC 225323
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria da pena. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 801.605, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que “Diego Elias de Miranda foi condenado às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, e 1 ano e 2 meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, como incurso, respectivamente, nas sanções previstas nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 12, caput, da [Lei 10.826/03]. Lucas Ariel de Miranda foi condenado à pena de 7 anos de reclusão em regime fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir a pena imposta a Diego Elias de Miranda ao patamar de 6 anos de reclusão, quanto ao crime de tráfico, e 1 ano de detenção, em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo. A sanção fixada em desfavor de Lucas Ariel de Miranda, pela prática do delito de tráfico, também foi minorada para 6 anos de reclusão”. 



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de que o juiz sentenciante aplique o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pleiteia seja concedido o direito aos pacientes de recorrerem em liberdade.



4. Decido.



5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



7. Ao afastar a incidência do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06, a Corte estadual assentou haver nos autos “evidências de razoável envolvimento com a criminalidade, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendida” (289,35 g de cocaína e 431,63g de maconha). Ademais, ressalto o fato de que foram apreendidas “munições, embalagens eppendorfs, uma balança de precisão e a quantia em dinheiro de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais)”. De modo que não há situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator